Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOMICÍLIO DO GENITOR DETENTOR DA GUARDA LOCALIZADO EM VALPARAÍSO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA. DECLÍNIO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO PARQUET ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos de ação de regulamentação de visitas ajuizada pelos ora apelantes contra A. C. B. D. C., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “regulamentar as visitas avoengas da primeira requerente, E.C.V.D.S., aos netos, acima nominados, da seguinte forma: A avó paterna visitará os netos no segundo e quarto finais de semana de cada mês, devendo retirar os menores aos sábados, entre as 09h00 e 10h00, devolvendo-os aos domingos, entre as 18h00 e 19h00, sempre na residência da genitora dos infantes”.
2. A competência para processar e julgar as ações de guarda e regulamentação de visitas de menores é do foro do domicílio do detentor da guarda, conforme inteligência do art. 147, inciso I, da Lei n. 8.069/1990 e do enunciado n. 383 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Se verificado que a genitora dos menores, detentora de sua guarda, reside em Valparaíso de Goiás-GO, não há falar em competência da Vara de origem para análise e julgamento do presente feito. Destaque-se que, no curso do itinerário processual, não houve qualquer dilação probatória e sequer foi realizado estudo psicossocial, o que afasta a constatação de que a prolação da r. sentença pelo Juízo a quo atenderia ao melhor interesse dos menores.
4. Como precisamente assentado no parecer oferecido pelo parquet em atuação nesta instância julgadora, “não é possível que na ação que visa o melhor interesse dos menores no regime de visitas avoengas e que não há estudo psicossocial, e sim uma alta beligerâncias entre as partes, (...) haja sentença em desrespeito às regras de competência” (ID 39072714).
5. É imperioso, dessa forma, o acolhimento da preliminar de incompetência suscitada pela douta Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que, afastando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis e em atenção ao melhor interesse das crianças, sejam os autos remetidos ao foro do domicílio da detentora da guarda dos menores, para adequada análise e julgamento do presente feito. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Com essas razões, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, para cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio da detentora da guarda dos menores, isto é, uma das Varas de Família da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, para regular tramitação do feito. Por consequência, resta prejudicada a análise do apelo aviado pela parte autora.